Tribunal: STF
Processo: RE 1412886
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO AUTOR E DO INSS. 



    AVERBAÇÃO E CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. BOMBEIRO MILITAR. ATIVIDADE DE RISCO. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE NO CÓDIGO 2.5.7 DO ANEXO DO DECRETO N. 53.831/64. CONVERSÃO EM TEMPO DE SERVIÇO COMUM. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, § 4º, II, DA CF/1988. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LEI N. 8.213/91). "



    'No regime próprio de previdência dos servidores públicos, a conversão de tempo especial em comum por um fator multiplicador decorre diretamente do direito constitucional à aposentadoria especial (CF, art. 40, § 4º) e não incide na proibição de cômputo de tempo ficto (CF, art. 40, § 10). [...]' (STF, MI n. 4.204/DF, rel. Min. Roberto Barroso, j. 25-5-2015)." (TJSC, Apelação / Reexame Necessário n. 0008122- 02.2014.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. 8-8-2017) 



    HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. ISENÇÃO LEGAL DO SEGURADO. DEVOLUÇÃO DA VERBA PELO ESTADO. VIABILIDADE. TEMA N. 1.044 DO STJ. 



    O Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais n. 1.823.402/PR e n. 1.824.823/PR (Tema n. 1.044), pela sistemática dos repetitivos, firmou a seguinte tese jurídica: "Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91." 



    SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. 



    Havendo modificação da sentença de modo a alterar o grau de êxito dos litigantes, mostra-se necessário o redimensionamento dos ônus de sucumbência. RECURSOS CONHECIDOS; 



    PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR E PROVIDO O DO INSS.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 40, §§ 4º, II e III; 42 e 142, todos da CF, bem como ao decidido no Tema 942/STF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no RE 1.014.286-RG (Tema 942), reconheceu a Repercussão Geral da matéria, fixando a seguinte tese de julgamento: 



     



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”



    Ademais, cumpre destacar que o Tribunal de origem, em sede embargos de declaração, ressaltou que:



    “[...] o embargado se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social, buscando, nestes autos, o reconhecimento da natureza especial da atividade exercida no cargo de bombeiro militar estadual, exercida de de 17-4-1980 a 7-1-1986. 



    E o acionante não alcançou jubilação em função privativa de militar estadual, e sim pelo conjunto de sua atuação junto à iniciativa privada, de sorte que contemplado por aposentadoria no âmbito do RGPS -, logo não há que se falar em aplicação das normas que circundam o ato aposentatório de agentes militares. 



    Desse modo, afasta-se a alegação de indevida conjugação de regramentos, eis que a controvérsia se limita ao cômputo, como especial, do tempo de labor exercido sob condições diferenciadas, em interregno específico, para o fim de se traduzir em contagem excepcional no Regime Geral de Previdência.”



    Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável de sere realizado neste momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 06 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator